Tribunal: CARF
Processo: 11634.000443/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000443/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/06/2006 a 30/11/2006,
01/08/2007 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
AGROINDÚSTRIA.
Incide contribuições sociais previdenciárias sobre as receitas decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas que exercem atividade de agroindústria, nos
moldes do artigo 22-A, da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading
companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
Em tese de repercussão geral, o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de
que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad roc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000443/2009-15
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
(Relator) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 328 a 352), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 314 a 321), proferida em sessão de 05 de fevereiro de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-25.383, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (CTA) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 284 a 308), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/06/2006 a 30/11/2006, 01/08/2007
a 30/09/2007
AIOP 37.082.613-2
AGROINDÚSTRIA. PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO VENDIDO NO
COMÉRCIO INTERNO. IMUNIDADE
Por se tratar de operação de mercado interno e não negócio realizado diretamente com
o importador, exclui-se da imunidade tributária prevista no art. 149, § 2°, I, da
Constituição Federal, a produção rural da agroindústria quando vendida para empresa
comercial exportadora, ainda que com o fim especifico de exportação, devendo incidir
sobre o valor da respectiva receita bruta a contribuição previdenciária de que trata o
art. 22- A da Lei 8.212, de 1991.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 152 a 154), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.082.613-2, período de apuração julho de 2004 a setembro
de 2007, objeto (...) contribuições sociais (Artigo 22-A da Lei IV 8.212, de 24/07/1991): 2,5%
(dois virgula cinco por cento) destinados a Seguridade Social e 0,1% (zero virgula um por
cento) para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade labora tive decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, arrecadadas pela
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Artigo 33 da Lei no 8.212/91, redação alterado pela Lei
n° 11.941, de 27/05/2009), há outros lançamentos (AIs) correlatos, como podemos verificar
abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem colada).

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 314 a 321) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, no montante de
R$1.578.189,34, foi lavrado em 20/07/2009, para constituição do crédito
previdenciário relativo à contribuição prevista no art. 22-A da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991 (acrescentado pela Lei 11.256, de 2001) (parte patronal, no percentual
de 2,5%, e parte destinada ao custeio dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho, no percentual de 0,1%), não recolhida e incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural.
Essas contribuições são exigidas da empresa notificada que, na condição de
agroindústria, tem a parcela patronal de contribuição prevista no art. 22, I e II, da
mesma Lei no 8.212 substituída pela previstas no art. 22-A.
O relatório fiscal explicativo do lançamento oferece os seguintes esclarecimentos
acerca da origem e da exigibilidade das contribuições lançadas:
1.O presente relatório é parte integrante do Auto de Infração — AI n°
37.082.613-2, e tem por objeto a narrativa do fato ocorrido e verificado na
auditoria fiscal que ensejou a apuração e constituição do crédito relativo a
contribuições sociais (Artigo 22-A da Lei N° 8.212, de 24/07/1991): 2,5% (dois
virgula cinco por cento) destinados à Seguridade Social e 0,1% (zero virgula um
por cento) para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 33
da Lei N° 8.212/91, redação alterado pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
1.1 Constituição de Crédito Tributário Previdenciário referente à contribuição
devida pela agroindústria , definida, para os efeitos da Lei n° 8.212, de
24/07/91, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica
seja a industrialização de produção própria ou da produção própria e adquirida
de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

comercialização da produção, em substituição ás previstas nos incisos I e II do
art. 22 da Lei n°8.212/91, e não recolhidas na época própria.
1.2 Crédito Tributário Previdenciário referente ás contribuições a cargo da
Empresa, incidentes sobre o valor bruto da receita bruta proveniente da
comercialização da parcela de sua produção industrial - Açúcar e Álcool Etílico
Hidratado - com o mercado externo (exportação) por interposta pessoa.
...
6. A empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A, comercializou
parcela de sua produção industrial - Açúcar e Álcool Etílico Hidratado - com o
mercado externo (exportação) por meio de interpostas pessoas.
7. a empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A, firmou Contrato
Particular de Compra e Venda de Açúcar e Álcool para Entrega Futura, com
empresas estabelecidas no Brasil. Essas empresas numa operação seguinte
efetuaram a exportação dos produtos. Exportação sendo executada por
interposta pessoa.
8. Consta em Contrato Particular de Compra e Venda para Entrega Futura
como VENDEDORA a empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A, e
COMPRADORA empresas estabelecidas e sediadas no Brasil (4 nexos
fotocópias de alguns contratos).
9. A exportação por interposta pessoa não goza da imunidade das contribuições
previdenciárias
para
operação
antecedente
-
a
imunidade
alcança
exclusivamente as receitas decorrentes de exportação. Somente estarão imunes
das contribuições previdenciárias as receitas efetivamente realizadas
decorrentes de exportação diretamente efetuada com mercado externo. A receita
decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no
Pais é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. A
destinação final do produto sendo exportação efetuada por interposta pessoal. a
operação de comercialização antecedente (no mercado interno) não goza da
imunidade.
10. Trata-se de venda por agroindústria para empresa comercial exportadora
com o fim especifico de exportação, não sendo negócios realizados diretamente
com o importador, devendo ser entendida como operação de mercado interno,
que não enseja, portanto, aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2 0, 1
da Constituição Federal.
No prazo regulamentar o sujeito passivo impugna o lançamento para requerer a
desconstituição do crédito, pugnando pela produção de todas as provas admitidas.
Para fundamentar seu pleito, arrola as seguintes alegações:
a) A imunidade insculpida no art. 149 da Constituição Federal de 1938 não se
aplicaria ás contribuições instituídas com base no art. 195 da Carta Política.
Entretanto, considerando a taxeologia das contribuições, reinante no mundo
jurídico e detectada pela doutrina dominante - ver Leandro Paulsen, Direito
Tributário 6a ed., Livraria do Advogado, p. 144 e 175 e também pelo Pretório
Excelso, inserindo as Contribuições a Seguridade Social como subespécie das
Contribuições Sociais, os Tribunais tem reconhecido a imunidade das espécies
contributivas destinadas a previdência Social incidentes sobre receitas oriundas
de exportações, abstraindo qualquer distinção ente os ingressos oriundos desta
atividade.
Todavia, a Instrução Normativa SRP n° 03, de 2005, restringiu a imunidade, com
alcance apenas nas receitas provenientes de exportações diretas. Isto porque a
administração fica em dúvida sobre o real elastério de preceito imunizante, se ele
englobaria atos anteriores A operação de exportação propriamente dito.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Apega-se a SRP à proibição da exportação indireta, assim considerada a entrega dos
produtos da agroindústria a trading ou empresa exportadora.
É verdade, a imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal
inequivocamente
busca
desonerar
as
exportações,
favorecendo
a
competitividade da produção nacional no mercado externo e equilíbrio da
balança comercial. Todavia, em meu sentir, o privilégio fiscal é circunscrito
pela norma imunizante e é direcionado apenas ás receitas derivadas originadas
de atos diretamente vinculados a operação de exportação, aquela atividade
destinada a transportar a mercadoria ou serviço a outra Nação, praticada pelo
exportador, o negociante ou empresa que exporta.
Necessário salientar a impossibilidade de interpretação extensiva ao referido
dispositivo constitucional, recomendando a hermenéutica uma interpretação
restritiva das normas que estabelecem exceções, notadamente, as normas
imunizantes, na órbita objetiva, que excepcionam a regra geral de tributação, ao
contrário da exegese imprimida à ordem subjetiva.
Nessas hipóteses a benesse é outorgada em razão das relevantes atividades
desempenhadas pelas pessoas destinatárias que até atuam de forma paralela nos
misteres do Estado.
Contrariamente as imunidades objetivas tem em mira interesses puramente
fiscais, parafiscais e econômicos.
b) Nesse compasso, a Corte Especial do TRF-4 já teria decidido, em situação
assemelhada, pela inconstitucionalidade do art. 25, caput, inciso I e II e § 1° da Lei
8.870, de 1994, que enquadrou o empregador, pessoa jurídica, como contribuinte sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, A alíquota de
2,5%, 0,1 para o SAT e 0,25% para o SENAR, por contrariar o art. 195 da CF.
Segundo leciona Leandro Paulsen, apenas após a Emenda Constitucional n° 42, de
2003, que acresceu o § 13 ao art. 195 da Constituição, é que se passou a ensejar a
substituição total ou parcial da contribuição ordinária prevista no art. 195, I, "a", pela
do art. 195, I, "b", como instrumento para desoneração da contratação formal de
trabalhadores. Anteriormente, esse tipo de desoneração era inconstitucional. 0 advento
da EC 42/2003 não teria o efeito de convalidar as normas antes tidas por
inconstitucionais.
(...)” Nossos Grifos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 314 a 321), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/SDR, além de
apontar que não é competente para se pronunciar sobre questão de inconstitucionalidade de
norma tributárias vigentes, entende que:
 a ora Recorrente, em sua defesa, não discordaria sobre a exclusão da
imunidade em relação àquela receita bruta proveniente da comercialização
da produção feita com a empresa sediada no Brasil (trading companies),
que adquire o produto com a intenção de efetuar a exportação em momento
posterior e busca concluir seu entendimento da seguinte forma:
“É o que transparece da defesa quando ela afirma que em meu
sentir, o privilégio fiscal circunscrito pela norma imunizante e é
direcionado apenas ás receitas derivadas originadas de atos
diretamente vinculados à operação de exportação, aquela
atividade destinada a transportar a mercadoria ou serviço a outra
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Nação, praticada pelo exportador, o negociante ou empresa que
exporta.
E a impugnação conclui que Nessas hipóteses a benesse é
outorgada em razão das relevantes atividades desempenhadas
pelas pessoas destinatárias que até atuam de forma paralela nos
misteres do Estado. Contrariamente as imunidades objetivas tem
em mira interesses puramente fiscais, parafiscais e econômicos.
Não se pode entender bem o que a impugnante quis manifestar com
esta afirmação. De toda forma, não parece ter havido clara
discordância quanto A tributação de que trata este processo.”
Nosso Grifo
 que as mercadorias vendidas pela ora Recorrente as trading companies
brasileiras poderiam não ter sido, em um segundo momento, exportadas,
por mais que conste das nota fiscais de venda a destinação da venda da
mercadoria, sendo esta a razão da Instrução Normativa SRP no 03 ter
estabelecido que “a receita decorrente de comercialização com empresa
constituída e em funcionamento no Pais é considerada receita proveniente
do comércio interno e não de exportação, independentemente da
destinação que esta dará ao produto (parágrafo 2° do art. 245), hipótese
em que não pode incidir a imunidade constitucional sobre o valor da sua
receita bruta”;
 às operações realizadas no mercado interno, ainda que representem
operações intermediárias à exportação sendo correta a autuação lavrada
pela fiscalização, uma vez a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional;
 que a jurisprudência trazida pela ora Recorrente já é superada;
 não ser cabível o pedido da ora Recorrente de juntar documentos/provas
após a apresentação da impugnação, por não demonstrar nenhuma das
hipóteses de exceção para apresentação de tais documento após a
protocolização da peça impugnatória, previstas nas alíneas (a), (b) e (c), do
§ 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de abril de 2010 (e-fl. 328 a 352), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF, de sorte que o posicionamento abaixo esposado não
necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 23 de março de 2010 (e-fl.
326), protocolo recursal, em 22 de abril de 2010, e-fl. 328, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 328 a 352).
Do Mérito
Inicialmente, nos cabe destacar que:
1.
o lançamento em questão foi lavrado sobre as partes da produção da
Recorrente, entre julho de 2004 a setembro de 2007, que foram
comercializadas para trading companies brasileiras, que posteriormente
exportaram a referida produção;
2.
a questão nuclear da lide em análise é a abrangência do instituto da
imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o, do artigo 149 da
Constituição Federal1 – CF, alcança às operações de exportação da
Recorrente por intermédio de trading companies.
Então, vejamos trecho do Relatório Fiscal do Procedimento Administrativo Fiscal
(e-fls. 156 a 154) em que a Fiscalização aponta que a questão em tela refere-se a períodos de
julho de 2004; junho de 2006 a novembro de 2006 e agosto de 2007 a setembro de 2007, em que

1 Constituição Federal
(...)
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

a Recorrente comercializou parte da sua produção com trading companies brasileiras, que, em
operações seguintes, efetuou a exportação dos produtos:
“(...)
6. A empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A,
comercializou parcela de sua produção industrial - Açúcar e Álcool
Etílico Hidratado - com o mercado externo (exportação) por meio de
interpostas pessoas.
7. A empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A, firmou
Contrato Particular de Compra e Venda de Açúcar e Álcool para
Entrega Futura, com empresas estabelecidas no Brasil. Essas empresas
numa operação seguinte efetuaram a exportação dos produtos.
Exportação sendo executada por interposta pessoa.
8. Consta em Contrato Particular de Compra e Venda para Entrega
Futura como VENDEDORA a empresa AÇÚCAR E ÁLCOOL
BANDEIRANTES S/A, e COMPRADORA empresas estabelecidas e
sediadas no Brasil. (Anexas Fotocópias de alguns contratos).
9. A exportação por interposta pessoa não goza da imunidade das
contribuições previdenciárias para a operação antecedente - a
imunidade alcança exclusivamente as receitas decorrentes de
exportação. Somente estarão imunes das contribuições previdenciárias
as receitas efetivamente realizadas decorrentes de exportação
diretamente efetuada com mercado externo. A receita decorrente de
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no Pais é
considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
A destinação final do produto sendo exportação efetuada por interposta
pessoa, a operação de comercialização antecedente (no mercado
interno) não goza da imunidade.
10. Trata-se de venda por agroindústria para empresa comercial
exportadora com o fim especifico de exportação, não sendo negócios
realizados diretamente com o importador, devendo ser entendida como
operação de mercado interno, que não enseja, portanto, aplicação da
imunidade prevista no art. 149, § 2°, I da Constituição Federal.
(...) Nossos Grifos”
Destaca-se que, pela transcrição acima do Relatório Fiscal (e-fls. 156 a 180), a
Fiscalização confirma que a Recorrente comercializou parte de sua produção para trading
companies brasileiras que, posteriormente, efetivaram a exportação dos produtos produzidos pela
Recorrente, não sendo, a meu sentir, a efetiva exportação da produção da Recorrente pelas
tradings uma questão controvertida nos autos.
Neste mesmo giro, discordamos dos entendimentos da DRJ/CTA de que coloca
em dúvida a efetiva exportação das pelas trading companies brasileiras dos produtos adquiridos
da Recorrente, sendo que os documentos apresentados pela Recorrente demonstra a destinação
da comercialização dos produtos para exportação (vide Notas Fiscais – NF acostadas na e-fls.
188 a 234, bem como pelo fato da Fiscalização em nenhum momento aventa tal hipótese.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Ademais, discordamos da DRJ/CTA em relação ao entendimento de que a
Recorrente não impugna a não aplicação a regra de imunidade aos casos de exportação indireta.
Ora, entendendo que o foco da peça da impugnação, replicada no Recurso Voluntário, é
exatamente a aplicação da regra de imunidade tributária as mercadorias comercializadas pela
Recorrente as trading companies brasileiras e que, em momento subsequente, exportaram a
mercadoria.
Pois bem! Em relação as alegações de inconstitucionalidade trazidas pela
Recorrente, apontamos que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas tributárias, como já expresso na Súmula
CARF no 22.
Por outro lado e considerando a delimitação da matéria em análise, observo que a
matéria em foco foi objeto de um grande e enriquecedor debate desta turma na sessão de
julgamento de janeiro de 2021, ocasião que pudemos nos debruçar sobre a matéria, por meio do
voto impecável do Ilustre e Respeitado Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Vejamos o que corretamente apontou o Ilustre Conselheiro Martin da Silva no seu
voto proferido na análise do Processo no 11176.000322/2007-48:
“(...)
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão geral, afastando a
incidência do tributo nas operações envolvendo trading companies,
vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe
provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem
mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas
restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto
do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante
contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas
por
haver
participação
negocial
de
sociedade
exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da

2 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o
contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se
promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias
que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos
arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição
imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à
linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do
art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações
indiretas
de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso
extraordinário a que se dá provimento.
Desta forma, e conforme o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento
esposado no Recurso Extraordinário 759.244, do STF, que, sob o rito de repercussão geral,
afastou a incidência do tributo nas operações envolvendo trading companies ̧ consequentemente ̧
deverá ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores atinentes as operações de
exportações indiretas, quais sejam, as realizadas por trading companies.
Ora, como todo o lançamento em questão se fundou sobre as receitas
comercializadas pela Recorrente com as trading companies, que exportaram os produtos,
entendemos que assiste integral razão à Recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por dar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Juliano Fernandes Ayres)

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000443/2009-15

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital